Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707639-90.2022.8.07.0000 AGRAVADO: MARIANE RODOVALHO DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por (processo n. 0717314-45.2020.8.07.0001), na parte em que intimou o agravante para “cumprir a obrigação de proceder ao cancelamento do gravame de hipoteca sobre o imóvel descrito como unidade n. 1102, com vaga de garagem n. 31, do empreendimento Fun Home &amp; Lazer, localizado na QN 614, Conjunto D, lotes 1 e 2, em Samambaia/DF”, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Em apertada síntese, o agravante sustenta a irreversibilidade da determinação do Juízo de origem, de modo a não se justificar o deferimento da tutela de urgência para o fito de cancelamento do gravame hipotecário, salientando que, “embora gravado por ônus real, a parte recorrida não demonstrou, por meio de argumentos convincentes, que esteja em vias de perder o bem, a justificar a preservação de seu direito de lhe ser transferido o domínio do imóvel, sem prejuízo de eventual reparação que lhe possa ser devida pela parte recorrente”. Além disso, combate o valor arbitrado para a multa por descumprimento, por excessivo e desproporcional, e pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, cassando-se a decisão agravada e excluindo-se a multa. Preparo regular (id 33444022). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da reversibilidade ou não do cancelamento da anotação do gravame hipotecário na hipótese dos autos. É que, a rigor, não vejo como projetar, neste estrito âmbito preliminar, a probabilidade do provimento recursal, em se tratando de cumprimento de sentença que acolheu o pedido da autora, ora agravada, para adjudicar compulsoriamente em seu favor a unidade descrita alhures, sendo o cancelamento da hipoteca corolário do julgamento da ação, ao passo que, conforme consta da decisão aqui combatida, verbis: Conforme se observa do enredo na fase de cumprimento de sentença, o Banco do Brasil mostrou-se negligente no trato da determinação exarada por este Juízo, notadamente pelo fato de – no prazo inicialmente assinalado para demonstrar a satisfação da obrigação – não trouxe quaisquer informações a respeito das diligências enveredadas. Ademais, na oportunidade para se manifestar acerca dos atos já praticados, limitou-se a pedir a dilação de prazo sem justificativa plausível para tanto. Tenho, portanto, que a parte executada não cumpriu com a sua obrigação, no prazo estipulado pela Decisão de ID 101291072, atraindo à espécie a incidência da multa cominatória em seu montante máximo, visto que, até esta data, não há notícias de medidas com vistas ao cancelamento do gravame de hipoteca sobre o imóvel descrito como unidade n. 1102, com vaga de garagem n. 31, do empreendimento Fun Home &amp; Lazer, localizado na QN 614, Conjunto D, lotes 1 e 2, em Samambaia, Distrito Federal. Dessa maneira, a matéria controversa será dirimida por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator